Tribunal: TJDFT
Processo: 0726121-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucileide Ferreira de Souza Mendes contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 9698448 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Adailton Moreira Mendes e Lisângela de Macedo Reis em desfavor da agravante, processo n. 0702224-74.2019.8.07.0019, rejeitou impugnação e manteve a penhora sobre os direitos da executada em relação aos imóveis indicados na petição de Id 73647949, tal como deferida em ato juntado no Id 89231477. O juiz considerou, na decisão agravada, não haver qualquer documento capaz de comprovar que a executada reside com sua família nos imóveis constritos. Esclareceu que a parte executada foi intimada do cumprimento de sentença, por meio de oficial de justiça, no endereço localizado na Quadra 206, Conjunto 22, Casa 19, Recanto das Emas-DF. Ressaltou que, em diversas oportunidades, a própria executada indicou outros endereços residenciais, a exemplo dos seguintes: a) na procuração acostada ao Id 71809495 consignou o endereço: Quadra 206, Conjunto 22, Casa 29, Recanto das Emas-DF; e, b) nas petições de Id 73647950 e Id 75496530: Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 05, Condomínio Residencial Esperança, Lote 15, Brasília-DF, todos diferentes dos imóveis penhorados. Concluiu não estar evidenciado que a executada reside nos imóveis penhorados, razão pela qual rejeitou a impugnação e manteve ilesa a constrição. Irresignada, a executada interpõe agravo de instrumento (Id 28130204). Em razões recursais (Id 28130204, pp. 2-10), a agravante sustenta estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo na demora. Aduz que a dívida se refere a cobrança de honorários de sucumbência, ou seja, dívidas que não se referem ao imóvel, de maneira que não poderia ser excepcionada a regra da impenhorabilidade do bem de família. Quanto ao perigo na demora, afirma estar demonstrado, porquanto, em razão da ilegalidade da penhora, seu patrimônio está ameaçado, de maneira que devem ser suspensos os efeitos da decisão. Menciona arestos. Tece considerações sobre o instituto da tutela de evidência. Diz que os imóveis são residenciais, de maneira que incide a proteção da impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1990, bem como a proteção ao direito de moradia constante do art. 6o da Constituição Federal. Requer a concessão do efeito suspensivo para obstar a constrição dos imóveis. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada, para que a penhora seja desconstituída. Guia de recolhimento do preparo ao Id 28135234. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito e do provimento do recurso, verifico se tratar de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência no valor inicial de R$ 12.479,07 (doze mil quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos – Id 28130206). Os exequentes/agravados indicaram à penhora por meio da petição de Id 73647949 do processo de referência, 50% (cinquenta por cento) dos imóveis objeto de partilha em ação de divórcio, com as seguintes características: (i) uma chácara de terreno de n. 52, gleba 01, do loteamento denominado Colonial Park III, no município de Padre Bernardo-GO (R.4-11.396.prot 30.774, data: 14/3/2011, conforme escritura de Compra e Venda constante da folha 072, do livro 118, do cartório de registro de imóveis de Padre Bernardo-GO e (ii) uma Chácara de terreno de n. 53, Gleba 01, do loteamento denominado Colonial Park III, no município de Padre Bernardo (R-4-11.397.prot.30.774, data 14/3/2011, nos termos da Escritura pública de Compra e Venda, datada de 9/3/2011, lavrada à folha 072 do livro 118 do cartório de Padre Bernardo-GO em nome de Gilney Teodoro Mendes e da executada/agravante Lucileide Ferreira de Souza Mendes. Os referidos bens imóveis foram relacionados na petição inicial da ação de partilha posterior ao divórcio (Id 28130206, p. 83), em que se percebe a indicação total de 7 imóveis de propriedade da agravante, sendo deferida a penhora pelo juízo de origem (Id 89231477 do processo de referência) na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor que cabe à agravante. O devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC[2]. É possível a penhora de bem imóvel, conforme a previsão do art. 835, V, do CPC[3]. O art. 1o, caput[4], da Lei n. 8.009/1990, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil[5], o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar. A impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF[6], e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. De acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. No tocante à alegação de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel, o reconhecimento da situação jurídica depende de comprovação, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família e o ônus incumbe a quem deduz a pretensão que objetiva ver reconhecida em juízo como fato impeditivo da pretensão dos exequentes/agravados, consoante o art. 373, II, do CPC. Posteriormente, a jurisprudência ampliou o entendimento, para considerar igualmente protegido pela impenhorabilidade o único imóvel, quando o fruto cível obtido pela ocupação por terceiro se destinar ao sustento da moradia do devedor, consoante orientação traçada pelo verbete sumular n. 486 do c. Superior Tribunal de Justiça: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Confira-se o julgado desta e. 1a Turma Cível adiante transcrito pela ementa que o resume: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO. RENDA REVERTIDA PARA A SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA OU DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA No 486 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, os imóveis que servem de residência ao devedor encontram-se protegidos pela Lei n. 8.009/1990, que, em seu artigo 1o, assegura a impenhorabilidade do bem por qualquer tipo de dívida, ressalvadas as hipóteses previstas na própria lei 2. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 3. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1223797, 07195752020198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reconheço não ser possível a constrição judicial de bem do devedor para com o produto da alienação adimplir a obrigação de pagar devida ao credor, quando se tratar de imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. No caso vertente, contudo, como bem ressaltado pelo juízo de origem, a própria agravante indicou outros endereços residenciais, a saber: (i) Quadra 206, Conjunto 22, Casa 29, Recanto das Emas-DF (Id 71809495 do processo de referência); e, (ii) Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 05, Condomínio Residencial Esperança, Lote 15, Brasília-DF (Id 73647950 e Id 75496530), todos diferentes dos imóveis penhorados. Com efeito, ressalto não ter a agravante/executada efetivamente demonstrado utilizar mais de um imóvel como sua residência, tampouco trazido explicações acerca dos demais imóveis objeto da ação de partilha (Id 28130206, p. 83). Como não se desincumbiu do ônus a ela cometido pelo art. 373, II, do CPC, no tocante ao fato impeditivo do direito dos agravados/exequentes, a alegação de impenhorabilidade não se sustenta juridicamente. Dessa forma, sem comprovação segura de manter nos imóveis penhorados domicílio ou residência habitual ou deles extrair seu sustento, não se mostra possível acolher a alegação de impenhorabilidade. Nesse sentido, em análise de casos similares, assim decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA EXECUTADA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DA EXECUTADA (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. 1. Compete a parte executada comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, fato que poderia ser demonstrado por simples certidão cartorária. 2. Se a agravante não comprovou na 1a instância nem no recurso aviado que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte rendimentos dele para a sua subsistência, não se desincumbiu de seu mister. Nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus da prova é do autor, no caso, da agravante, quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade da executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se a agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio da executada ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1025444, 07014362520168070000, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL RESIDENCIAL. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE AOS EXECUTADOS. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDOS NÃO RESIDENTES NO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. REFORMA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que os executados, detendo fração destacada do imóvel na condição de coproprietários, nele não residem, obsta que se valham da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado, segundo emerge da regulação legal. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1244911, 07010254020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não foi possível confirmar que os imóveis objeto da constrição estão salvaguardados da impenhorabilidade do bem de família, incide a regra da responsabilidade patrimonial do devedor prevista no art. 789 do CPC. Portanto, não se encontra demonstrada a probabilidade do direito e de provimento do recurso. Em relação ao perigo de dano, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assinalo, ademais, não haver ainda perspectiva de alienação judicial do bem. Por essa razão, não se reconhece perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, considero não verificada, nessa apreciação inicial, o atendimento cumulativo dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, DETERMINO que a agravante exiba a íntegra do documento de Id 28135234, p. 1, no prazo de cinco dias, porque incompleto, a fim de verificar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao i. juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. [3] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem (...) V - bens imóveis; [4] Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. [5] Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. [6] Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.